Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No Processo: 0707947-97.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face da decisão do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que nos autos no 0025719-23.2011.8.07.0003, indeferiu o pedido ministerial de remessa dos autos para que a defesa da ré ANGELA CRISTINA PEREIRA LIMA apresentasse alegações finais e determinou ao Parquet que, nos termos da Lei no 13.964/2019, formalizasse o interesse da vítima no prosseguimento da ação penal, demonstrando, assim, a existência de condição de procedibilidade. Aduz o reclamante que a ré ÂNGELA CRISTINA PEREIRA LIMA foi denunciada pela prática do crime do art. 171, caput, do CP (estelionato) e que no decorrer da ação penal foi proferida “decisão de suspensão do processo em relação à ré ÂNGELA (ID:44335121)”. Acrescenta que posteriormente a ré foi localizada, citada e apresentou resposta à acusação. Em seguida, na audiência de instrução e julgamento, foi decretada a revelia da acusada que, mesmo intimada, não compareceu à audiência. Diz, ainda, que a instrução foi encerrada e o representante do MP apresentou alegações finais, requerendo a remessa dos autos à Defesa, para apresentar alegações finais, pois, no seu entender, já estava demonstrada a inequívoca vontade de processar da vítima. Afirma que por meio da decisão e ID 59809119, a d. Magistrada “indeferiu o pleito ministerial, ao argumento de que, com o advento da Lei n.o 13.964/19, segundo a qual a ação penal relativa ao crime de estelionato passou a ser de natureza pública condicionada à representação da vítima (art. 171, §5o, do CP), cabe ao Ministério Público formalizar o interesse da vítima no prosseguimento da ação penal, demonstrando, assim, a existência da condição de procedibilidade”. Não se conformando com o teor do decisum, ajuizou a presente reclamação. Sustenta, para tanto, que no caso dos autos a vítima manifestou, de forma inequívoca, interesse em ver a ré processada, tanto que compareceu em juízo e prestou declarações, além de ter efetuado o registro de ocorrência policial. Por isso, em resumo, é que defende o Parquet ser desnecessário converter o feito em diligência, para que o Órgão Ministerial formalize o interesse da vítima na persecução penal. Tece considerações acerca do entendimento jurisprudencial que preceitua ser prescindível maiores formalidades para o exercício da representação nos casos de ação penal pública condicionada à representação. Requer seja concedido efeito suspensivo à presente reclamação para que seja determinada a remessa dos autos à Defesa para que apresente memoriais. No mérito, requer a confirmação do provimento liminar para cassar a decisão de ID: 59809119, analisando-se o mérito da ação penal. O feito foi instruído com cópia da ação penal. É o breve relatório. DECIDO. De início, conforme consta do art. 232 do RITJDFT “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão que indeferiu o pedido ministerial de remessa dos autos para que a defesa da ré ANGELA CRISTINA PEREIRA LIMA apresentasse alegações finais e determinou ao Parquet que, nos termos da Lei no 13.964/2019, formalizasse o interesse da vítima no prosseguimento da ação penal, demonstrando, assim, a existência de condição de procedibilidade e que é o objeto do inconformismo do reclamante é a que se segue: Trata-se de ação penal em que se imputa a ÂNGELA CRISTINA PEREIRA DE LIMA a prática do delito de estelionato. Compulsando os autos, verifico que à época dos fatos em apuração, bem como quando do oferecimento da denúncia e o seu respectivo recebimento, a apuração do crime de estelionato se dava por meio de ação penal pública incondicionada. Ocorre que, com a edição da Lei n. 13.964/2019, a ação penal para apuração do crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima, salvo quando esta for a Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz, o que não é o caso dos autos. Dessa forma e em observância ao princípio da retroatividade benéfica, cuja aplicação no presente feito se deve à Lei n. 13.964/2019, que inseriu o parágrafo 5o no artigo 171 do Código Penal, tornando a ação penal para processamento do crime de estelionato condicionada à representação da vítima, tenho que para o regular prosseguimento do feito faz-se imprescindível a representação dos ofendidos. Lado outro, é certo que, nos crimes em que se exige a representação das vítimas, não é Poder Judiciário que colhe ou busca a formalização do ato permissivo que confere ao Parquet a legitimidade para propor a ação penal. Desse modo, defiro parcialmente o pedido da Defesa e oportunizo ao Ministério Público a formalização do interesse da vítima no prosseguimento da presente ação penal, a qual deve se dar no prazo decadencial de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 103 do Código Penal, contados da vigência da lei supracitada. Intimem-se. (ID 15452991, pág. 7 – grifo nosso). Com efeito, dos documentos que instruem a reclamação, verifica-se ainda a decisão proferida no ID 15452993, pág. 3, reafirmando o posicionamento adotado pelo d. Juízo a quo, e que transcrevo a seguir: Mantenho a decisão de ID 57126862 por seus próprios fundamentos. Com o máximo respeito ao posicionamento do i. representante do Ministério Público subscritor da cota de ID 57625319, tenho que a presidência do trâmite processual e dos encargos concernentes às atividades cartorárias não se confunde com o implemento das condições da ação penal. Isso porque as atividades cartorárias existem para consecução dos atos processuais. Já o preenchimento das condições para o legítimo exercício da ação penal é atribuição da parte que propõe a ação penal. No caso vertente, a ação penal passou a ser pública condicionada à representação da vítima. Logo, compete à Acusação satisfazer essa exigência legal, juntando aos autos qualquer documento com fé pública que demonstre que a vítima tem interesse em ver a ré ser processada, já que a lei, de fato, não exige forma sacramentada para tanto. Quanto a isso, essa exigência não é oriunda de preciosismo deste Juízo, pois se trata de preceito decorrente da Lei 13.964/2019 , que, diga-se de passagem, não fez constar que o § 5o do artigo 171 do Código Penal fosse aplicado somente nos casos que surgissem depois de sua entrada em vigor. Ao reverso disso, o legislador fez emergir, de modo implícito, o princípio da retroatividade benéfica. Assim, no presente caso, é indene de dúvidas que a necessária aplicação do § 5o do artigo 171 do Código Penal é medida que pode beneficiar a ré, na medida que a vítima pode desistir de ver a ré ser processada. Noutro vértice, esse direito à retroação benéfica apenas surgiu para a ré depois que a vítima prestou depoimento em juízo. Logo, para evitar qualquer alegação de nulidade processual, em especial a nulidade absoluta por hipotética falta de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal, é necessário que a Acusação demonstre para este Juízo que preencheu todas as condições da ação, notadamente a manifestação do interesse inequívoco da vítima no prosseguimento do feito. Ante o exposto, oportunizo ao Ministério Público a formalização do interesse da vítima no prosseguimento da presente ação penal, a qual deve se dar no prazo decadencial de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 103 do Código Penal, contados da vigência da lei supracitada. Em que pese o costumeiro acerto do d. Juízo da origem, na hipótese que ora se examina, tem-se que assiste razão ao Ministério Público. Não se desconhece que a Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o art. 171 do Código Penal para acrescentar o § 5o, segundo o qual as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato passaram a ser processadas mediante representação do ofendido, salvo nas hipóteses dos incisos I a IV (quando a vítima for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental, ou, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz). Por outro lado, também é certo que de acordo com a jurisprudência mais abalizada, a representação do ofendido, condição de procedibilidade para que a ação penal possa ser deflagrada, não exige maiores formalidades. A imprescindibilidade de forma sacramentada para o exercício da representação tem sido amplamente aceita, tendo-se por válido, por exemplo, o comparecimento à delegacia de Polícia para registro de ocorrência policial visando à apuração do fato delituoso. No caso em tela, o delito teria sido cometido pela ré e seu comparsa em 24.12.2010. Em que pese a alteração legislativa implementada pela Lei no 13.964/2019, a ação penal em curso em desfavor da ré já se encontra próximo de seu desfecho, restando a apresentação de alegações finais pela defesa técnica e, após, a prolação de sentença. Nesse cenário, as vítimas registraram ocorrência policial e compareceram em Juízo para prestar depoimento sobre o fato punível. Ressalte-se que o comparsa da ré já foi condenado na instância a quo e seu recurso de apelação improvido por esta eg. 1a Turma Criminal. Assim, nessa análise de cognição sumária, assiste razão ao Ministério Público, pois a manifestação de vontade das vítimas, no sentido de verem a acusada processada pelos fatos a ela imputados, já foi manifestada de forma inequívoca. Sobre o tema, colho precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. LEI No 13.964/2019. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anti-crime", que introduziu o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima. Sucede que, no caso, a ação penal já está em curso, em fase de instrução. Como a representação não exige rigorismo formal, bastando a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido, isso já constando do processo, desnecessário seja a vítima intimada para formalizar a representação ou ratificar seu desejo. Ordem denegada. (Acórdão 1240370, 07042714420208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. Com o advento da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e apontou o paciente como autor do estelionato. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1237747, 07042783620208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); Estelionato. Representação da vítima. Dolo. Princípio da correlação. Palavras das vítimas. 1 - Com a entrada em vigor da L. 13.964/19, conhecida como "Pacote Anti-crime", que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada a representação da vítima. 2 - A representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido. 3 - Sentença que condenou pelo fato descrito na denúncia não afronta aos princípios da correlação entre acusação e sentença, do contraditório e da ampla defesa. 4 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de estelionato, as palavras das vítimas têm especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo depoimento de testemunha e provas documentais. 5 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. O dolo deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. 6 - A conduta daquele que utiliza associações habitacionais, por meio fraudulento, para auferir vantagem ilícita em prejuízo da vítima, que é induzida e mantida em erro sob promessa de ser contemplada com imóvel habitacional, caracteriza estelionato, e não mero descumprimento contratual. 7 - Apelação não provida. (Acórdão 1232213, 00041950920178070019, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, diante do que consta e considerando o avanço do curso da marcha processual, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido para determinar que a defesa da ré ANGELA CRISTINA PEREIRA LIMA apresente as alegações finais no prazo legal. Dispenso as informações. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimações necessárias. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR